Tribunal: STF
Processo: ARE 1545773
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o recurso extraordinário com base nos Temas 181 e 339 de Repercussão Geral e no seguinte fundamento:



    [...] a análise da alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República depende do exame do dispositivo infraconstitucional acima mencionado, motivo pelo qual eventual afronta à cláusula de reserva de plenário, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não legitima a interposição do recurso (doc. 1944).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 97 da mesma Carta (doc. 1929).



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



     



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário exame da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    Além disso, consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Outrossim, mantenho o fundamento da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal já assentou  ser destituída de  repercussão  geral  a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365 RG), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



     



    AGRAVO  INTERNO  EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE  DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365/RG. TEMA N. 181/RG. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 956.302/RG. TEMA N. 895. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO N. 636 DA SÚMULA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da discussão relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, Tema n. 181/RG, ministro Ayres Britto). 2. No julgamento do RE 956.602, piloto do Tema n. 895/RG, ministro Edson Fachin, o Supremo concluiu não configurada repercussão geral quanto à discussão atinente à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando necessária revisão de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.403.633 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2024). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator